Tribunal: TJDFT
Processo: 0722519-90.2023.8.07.0020
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0722519-90.2023.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JONAS GILLI DOMINGOS RECORRIDO: ITALIA TRANSPORTO AEREO S.P.A. DECISÃO O recurso inominado, salvo a concessão de gratuidade de justiça, reclama preparo, na forma do § 1o do artigo 42 da Lei 9.099/95, o qual compreende todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, devendo ser feito, independentemente de intimação, nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição, sob pena de deserção, art. 31 e parágrafos do Regimento Interno das Turmas Recursais de 21/12/2021. Ainda, o artigo 31 e §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal esclarece que caberá imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro de 48 horas, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso. No caso dos autos, verifica-se que a sentença recorrida foi publicada em 23/05/2024 (ID 60532629) e o recurso inominado, interposto em 03/06/2024 (ID 60532630), dentro do prazo previsto no art. 42, da Lei 9.099/95. Contudo, o recorrente juntou aos autos o comprovante do recolhimento do preparo apenas em 07/06/2024, após transcorrido o prazo de 48 horas. Cumpre ressaltar que, embora tenha sido juntada "emenda ao recurso inominado" (ID 60532633) juntamente com o preparo, no caso, ocorreu a preclusão consumativa, pois inviável a interposição de dois recursos inominados contra a mesma decisão judicial. Portanto, válido o primeiro recurso, afasta-se a análise do segundo, ante a preclusão consumativa. Constatada, portanto, a intempestividade da comprovação do recolhimento das custas e do preparo recursal, resta caracterizada a deserção, em virtude da qual o não conhecimento do presente recurso é medida que se impõe. Desse modo, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos dos artigos 42, § 1o e 54, parágrafo único, ambos da Lei 9.099/95, cumulados com o artigo 11, V, do RITR/2021. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor atualizado da causa. Intimem-se. Transcorrido o prazo, baixem os autos ao juízo de origem. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito